Tribunal: TJDFT
Processo: 0703761-47.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. EMBARGOS À MONITÓRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ÔNUS DA PROVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONVENÇÃO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada com base em contrato de abertura de crédito fixo e demonstrativo de débito, constituindo título executivo judicial e condenando o réu ao pagamento do valor atualizado da dívida, acrescido de encargos contratuais. Em embargos à monitória, o réu alegou inépcia da inicial, ausência de liquidez do título, abusividade dos encargos, capitalização indevida de juros, excesso de execução, necessidade de inversão do ônus da prova e restituição em dobro dos valores pagos. A sentença rejeitou as preliminares, afastou as alegações meritórias e deferiu a gratuidade de justiça ao réu.
II. Questão em discussão
2. Há oito questões em discussão: (i) verificar a existência de cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial; (ii) avaliar eventual ausência de fundamentação da sentença; (iii) analisar se os documentos apresentados constituem título executivo válido; (iv) examinar a legalidade dos encargos contratuais e da capitalização mensal de juros; (v) avaliar a alegação de excesso de execução; (vi) verificar a admissibilidade de reconvenção nos embargos à monitória; (vii) avaliar o direito à devolução em dobro dos valores pagos; e (viii) definir se é cabível a inversão do ônus da prova com base na relação de consumo.
III. Razões de decidir
3. A ausência de produção de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide.
4. A sentença apresenta fundamentação adequada, com enfrentamento dos pontos controvertidos e referência à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e à legislação aplicável.
5. O contrato de abertura de crédito fixo, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui título executivo idôneo para a propositura da ação monitória, nos termos da Súmula 247 do STJ.
6. A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que pactuada expressamente, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 539 e 541 do STJ. 7. A taxa de juros pactuada (1,66% a.m.) não se revela abusiva, inexistindo prova concreta de desvio em relação à média de mercado.
8. A reconvenção e o pedido de devolução em dobro não se justificam na ausência de prova de cobrança indevida. A alegação genérica de excesso de execução não se sustenta diante da ausência de planilha ou cálculo idôneo.
9. A repetição em dobro de valores indevidamente pagos exige demonstração de cobrança indevida e de má-fé, o que não foi evidenciado nos autos.
10. A inversão do ônus da prova não é automática nas relações bancárias, exigindo comprovação de hipossuficiência e verossimilhança das alegações, requisitos não demonstrados pelo embargante.
IV. DISPOSITIVO
11. Rejeitaram-se as preliminares e, no mérito, negou-se provimento ao apelo.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 11, 700 e 701; Lei no 10.931/2004, art. 28, § 1o, I; MP no 2.170-36/2001.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 08.08.2012; STJ, Súmulas 247, 382, 539 e 541; STF, Súmula 596; TJDFT, Acórdão 1746715, 0702931-57.2023.8.07.0001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 17.08.2023, DJe 05.09.2023.